Tribunal: STF
Processo: RE 1010402
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.